Tribunal: TJMT
Processo: 1019426-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Mandado de Segurança n. 1019426-66.2021.8.11.0000
Impetrante: Fredy de Belém Melgar dos Santos
Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fredy de Belém Melgar dos Santos, contra o ato, tido por ilegal, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no não deferimento do Requerimento protocolo n. 374959/2021, cujo pedido se referia à sua transferência, por motivos particulares, da cidade de Cuiabá, para Cáceres.
Relata o Impetrante que é policial militar do Estado de Mato Grosso, desde 29/11/2004, estando lotado, atualmente, nesta Capital.
Sustenta, em síntese, que requereu a sua movimentação para o Município de Cáceres, em razão de que sua esposa teria iniciado um trabalho naquela cidade, no Cartório de Notas, bem ainda, que sua filha obteve aprovação na Universidade de Mato Grosso (UNEMAT, pólo Cáceres).
Aduz, ainda, que está em tratamento de saúde, devido a seu estado psíquico crítico, alterado pela rotina operacional da Policial Militar, e agravado pelo distanciamento do convívio familiar, posto que toda sua família, esposa e 3 (três) filhos, se mudaram para o Município de Cáceres.
Discorre, por fim, sobre a ilegalidade do indeferimento do seu requerimento de transferência para o Comando Militar de Cáceres.
Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da liminar, nos seguintes termos:
a) CONCESSÃO de LIMINAR INALDITA ALTERA PARS, ordenando à autoridade coatora para cessar o ato coator (indeferimento), e assim ORDENE a MOVIMENTAÇÃO (transferência) do IMPETRANTE, do 3o Batalhão (Cuiabá/MT), para 6o Batalhão da PM/MT (Cáceres/MT) ou 4a CIA AMBIENTAL (Cáceres/MT), amparado pelo art.198, da LC no 555/2014 c/c § Único do art.3o e art.2o e art.16 e 18 e 19 do Dec. no 591 de 26/08/1980), sendo que o perigo da demora, se consubstancia nas importantíssimas garantias constitucionais: (art.196 CF/1988); (art.226 CF/1988); (art.227 CF/1988), de igual forma o princípio da legalidade (art.37 CF/1988), conforme supra fundamentados, com fulcro no art.300 do CPC
É o necessário à análise.
Decisão
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1o. da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, verifico que o Impetrante não demonstra a relevância jurídica, em que se assenta o pedido na inicial.
Veja-se que a concessão do direito de movimentação, para acompanhar cônjuge, ou companheiro, tem amparo na Constituição Federal. Esse direito visa à proteção da família, considerada base da sociedade brasileira, e é medida “de alto e sensível alcance social”, conforme observa o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Napoleão Nunes Maia Filho (MS 22.283).
De acordo com a jurisprudência do STJ, essa tutela à família, contudo, não é absoluta, justamente para que não sejam cometidas injustiças ou preterição em favor de uma pequena parcela social.
Dessarte, o Ministro Herman Benjamin explica que, para o deferimento da remoção do servidor, pelo Poder Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato” (AgRg no REsp 1.453.357).
Dessa feita, anoto que, a princípio, o direito se mostra duvidoso, porquanto não encontra amparo na legislação, porque embora exista previsão acerca da possiblidade de movimentação, por motivos pessoais, inexiste a comprovação do preenchimento dos requisitos.
Assim, nesse momento, não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade ou abusividade do ato tido como coator.
Frise-se que a ação constitucional do Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Logo, não verifico, nesta fase de cognição sumária, a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.
Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental, o seu indeferimento se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão, para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II, do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Des. Márcio Vidal,
Relator.